Tribunal: TJMT
Processo: 1019204-35.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019204-35.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDEMILSON JUNIOR GOMES PAES - CPF: 071.994.681-64 (APELANTE), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019204-35.2022.8.11.0042

APELANTE: EDEMILSON JUNIOR GOMES PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – BUSCA DOMICILIAR – LEGALIDADE ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE DIREITO À MINORANTE – REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de denúncia específica a respeito do tráfico de drogas fomentado pelo réu e do endereço onde atuava, somada à prévia apreensão do entorpecente, que foi descartado por ele na tentativa de fuga,
constitui motivação bastante para a busca domiciliar sem mandado.

A absolvição é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados”
(TJ/MT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055).

“Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN).

“Apesar de primário e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional fechado, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019204-35.2022.8.11.0042

APELANTE: EDEMILSON JUNIOR GOMES PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Edemilson Junior Gomes Paes, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) a busca domiciliar foi ilegal, de modo que “
as
provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
”; 2) é “
insuficiente a prova produzida na fase de instrução para justificar a condenação proferida
”; 3) “
interrogado em juízo, o apelante [...] negou o tráfico de drogas e a propriedade dos ilícitos, alegou que foi abordado em frente à sua casa sob a acusação de comercializar entorpecentes, entretanto, disse que não possuía drogas em sua residência. Afirmou que foi falsamente incriminado pelos policiais
”; 4) “
ao afastar o privilégio, o juiz de piso utilizou-se de fundamento inidôneo
”; 5) tem direito ao regime semiaberto (
Id.
203503281 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
203503283 - pág. 1-23
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(Id. 203838181 - pág. 1-16).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019204-35.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, dia 22 de novembro de 2022, por volta das 19h40min, na Rua H, n.o 95, quadra 10, lote 10, Bairro Altos do Parque II, nesta cidade, o denunciado Edemilson Júnior Gomes Paes, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 13 (treze) porções de cocaína, com massa total de 42,25 g (quarenta e dois gramas e vinte e cinco centigramas), sem autorização, e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.89946-01).

Na data dos fatos, a equipe de apoio Bravo da Polícia Militar, durante rondas pelo Bairro Altos do Parque II, recebeu denúncia de moradores da região, acerca da comercialização de entorpecentes realizada na Rua H, no 95, por um indivíduo conhecido como “Pepeu”, o qual era monitorado por tornozeleira eletrônica, pois recentemente foi preso pela prática do tráfico de drogas.

De posse das informações, a guarnição durante patrulhamento no referido endereço, no período noturno, visualizou o denunciado, que ao perceber a presença dos policiais dispensou um invólucro no chão e tentou empreender fuga pelos fundos da residência.

Em seguida os militares verificaram o invólucro dispensado, sendo constatado que se tratava de 12 (doze) porções de pasta base de cocaína. Na sequência a guarnição acompanhou Edemilson e efetivaram sua abordagem.

Os agentes visualizaram um prato com entorpecentes em cima do fogão com resquícios de cocaína, diante disso, a guarnição questionou o investigado se havia mais entorpecentes na residência, oportunidade em que ele indicou que possuía uma grande porção de cocaína na parte de cima da porta da cozinha.

Consta que a guarnição realizou buscas na residência e encontraram 01 (uma) porção de cocaína, na parte de cima da porta da cozinha, 01 uma) balança de precisão, no sofá e ainda 02 (dois) papéis com anotações de nomes e valores.
[...]
(Id.
203503221 - pág. 1-4).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 3.14.2022.89946-01, que atestou positivo para cocaína (Id. 203498092 - pág. 1-2).

Como visto, a defesa invoca a nulidade da condenação, aduzindo que a ‘busca domiciliar’ ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, o PM Almir Souza dos Santos descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que nesta data, estava em serviço na VTR 8D41 e ao realizarem rondas pelo bairro Altos do Parque 2,
receberam informações de moradores, que não quiseram se identificar, relatando que na Rua H, na casa 95, casa sem portão, estava morando um indivíduo de alcunha PEPEU, e que este indivíduo estava fazendo vendas de entorpecentes nessa residência,
inclusive PEPEU fazia uso de tornozeleira eletrônica, pois havia sido preso há pouco tempo por essa mesma prática; Que de posse dessa informação,
intensificaram as rondas nas proximidades do local, sendo que, no período noturno ao passarem em frente ao referido endereço, avistaram um indivíduo na abertura do portão da residência
;
Que o indivíduo ao perceber a presença da viatura, jogou um invólucro de sacola plástica ao solo contendo 12 porções de substância análoga a cocaína e saiu correndo em direção ao fundo do quintal
, tentando pular o muro do fundo; Que a equipe, após perceber que aparentemente se tratava de substâncias análogas à entorpecentes, adentrou no lote o qual está com a frente aberta e deu ordens de parada ao suspeito EDEMILSON para que este parasse, sendo desobedecidas, no entanto, a equipe conseguiu contê-lo antes de pular o muro; Que ele foi abordado, contudo o suspeito EDEMILSON se debatia todo na tentativa de se desvencilhar da guarnição; Q
ue após a detenção do suspeito EDEMILSON, avistaram um prato de vidro com uma faca e uma colher em cima do fogão da cozinha a qual estava com a porta aberta;
Que ao olharem mais próximos viram que continha resquícios de substâncias análogas a pasta base de cocaína, mesma substância que foi apreendida inicialmente;
Que ao indagarem o EDEMILSON se havia mais alguma substância entorpecente na residência, este indicou para a equipe que na parte superior da porta da cozinha havia uma porção grande de substância análoga a cocaína
, sendo localizada e apreendida; Que localizaram ainda, em cima de um sofá na sala, uma balança de precisão em perfeito estado de funcionamento; Que diante dos fatos, deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram até a Central de Flagrantes de Cuiabá

[...] (
Id. 203498093 - pág. 1-2).

O depoimento de Jorge Rondon Junior foi no mesmo sentido (Id. 203498095 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu negou o cometimento do crime:

Que em relação aos fatos em apuração esclarece que
estava na frente de sua casa momento em que uma viatura da Polícia Militar parou e abordou o interrogado
sob acusação de o mesmo estar vendendo drogas no local, pois havia muita denúncia; Que o interrogado falou a eles que já estava desativado há mais de três dias e que não havia drogas no local, salvo, resquícios de pó em um prato, pois o interrogado é usuário de pó; Qu
e mostrou a eles o prato, o qual estava aparente embaixo da cama; Que os policiais não acreditaram e passaram a ameaçar o interrogado, dizendo que iriam mata-lo caso não dissesse onde estaria a droga;
Que um dos policiais levou sua mulher para o quarto e passou a amedronta-la para que ela dissesse onde estava a droga; Que escutava sua mulher ANA gritando, mas não sabe o que aconteceu; Que durante a ação, os policiais o sacolaram (sufocamento com sacola), para que falasse onde estava a droga;
Que não falou, pois não tinha, e do nada eles apareceram com a droga dizendo que era do interrogado
; Que durante a ação os policiais ainda falaram que se o interrogado não dissesse onde estava a droga, eles tinham drogas e balança para jogar no interrogado; Que a droga apreendida não é sua [...]
(Id. 203498097 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o PM Almir Souza dos Santos ratificou as circunstâncias em que ocorreu a apreensão:

Juiz: [...] o senhor sabe dizer alguma coisa nesse sentido Almir?

T: Sim, recordo sim da ocorrência.

Juiz: Como que foi, por favor?

T:
A nossa equipe, ela recebeu essa denúncia dando conta de que o vulgo Pepeu fazia tráfico de entorpecentes ali no bairro Alto do Parque; dessa vez ele se encontravam em uma residência
, uma residência sem portão, só muro na frente, e que era usuário de tornozeleira eletrônica, decorrente de situações anteriores por tráfico de drogas mesmo;
foi feito rondas ali nessas imediações e, ao passar nesse horário em frente à residência, ele estava saindo pelo portão ali como se estivesse indo a algum lugar
,
aí ao perceber a viatura ali, de forma dissimulada, dispensou-lhe um invólucro de sacola
;
a gente tendo conhecimento já de quem seria ele, o Pepeu, paramos para abordar, ele correu ali para o fundo do quintal,

foi acompanhado, um outro policial percebeu que realmente se tratava de porções de substância análoga à cocaína
, houve ali uma tentativa ainda de se desvencilhar da guarnição,
e nesse ínterim também foi percebido que na cozinha, pela porta da cozinha, havia um prato em cima de uma de uma mesa, não sei se do fogão, com resquícios ali de manipulação de entorpecentes
; foi perguntado para ele, ele afirmou continuar ainda [...],
fizemos uma busca, localizamos uma balança de precisão no sofá e depois indicado por ele mesmo foi localizado na porta, na parte superior, uma outra porção grande já de substância análoga à cocaína também
, escondida na parte superior da porta, entre o metalão, ali, é tipo bem escondida mesmo, e aí foi conduzido novamente para a central de flagrantes.

[...]

MP: Você se lembra de ter sido encontrado também balança?

T: Foi, foi encontrando uma balança no sofá, ele, nessa casa tinha poucas coisas, aí foi localizada essa balança sim no sofá.

[...]

Defesa: Esta abordagem se deu em decorrência de denúncia anônima?

T: Seguinte, os moradores, eles nos falaram desse cidadão, Pepeu, a gente já tinha conhecimento dele por ter feito a prisão dele em data anterior, também vinculado a tráfico de entorpecente, aí após nos indicarem essa casa, a gente passou a monitorar ela ali, fazendo rondas, e nessa determinada data foi avistado ele na saída da do portão
.

Defesa: E como deu a abordagem, o ingresso lá na casa, essa autorização partiu de quem para vocês entrarem na casa?

T:
Após ele dispensar esse invólucro e ser bem similar ali a entorpecentes, em decorrência dessa denúncia de moradores, vizinhos mesmo dele, e essa ação dele fugir da polícia, a gente fez o acompanhamento dele, verificação do objeto, e aí houve assim a materialização do crime tráfico
.

Defesa: Ele estava para o lado de fora do quintal, na calçada, ou estava?

T: Ele estava saindo, ele estava saindo pelo portão já para tomar a rua, como se ele estivesse indo levar esse entorpecente para alguém, inclusive se encontrava na mão dele quando ele dispensou o entorpecente.
[...]
(Id. 203503258 - pág. 1)

O depoimento do PM Jorge Rondon Junior auxiliou na compreensão do caso:

Juiz: [...] o senhor lembra dessa ocorrência Rondon?

T: Sim, lembrei sim.

Juiz: Como que foi essa situação toda?

T:
A gente recebeu informação de que o vulgo Pepeu estaria realizando o comércio entorpecente ali em sua residência, em frente à sua residência, fizemos rondas no período vespertino, porém não localizamos ele, aí a noitinha que a gente passou por lá, ele estava lá na frente
;
quando avistou a guarnição, dispensou algo e foi localizado os entorpecentes, ele correu para o fundo da residência tentando pular o muro, porém foi detido por outro policial
.

Juiz: O senhor lembra se na casa dele foi encontrado prato com resquício de drogas, acharam mais drogas [...] em cima de uma porta [...], uma porção de cocaína em cima da porta da cozinha, uma balança de precisão no sofá, o senhor lembra dessa ocorrência, papeis com anotações de nomes e valores?

T: Sim
, tinha uma balança de precisão lá mesmo, no sofá, papel de anotação, prato com resquício de entorpecente, ele apontou para a guarnição que o restante do entorpecente estava em cima da porta, onde foi localizado
. [...]
(Id.
203503259 - pág. 1).

No interrogatório judicial, o réu sustentou:

Juiz: [...] como é que foi essa abordagem, você estava onde, afinal?

R: Eu estava na minha casa,
eu estava na frente da minha casa na hora.

Juiz: A polícia chegou, como é que foi?

R: Estava com a minha esposa, ela estava no sofá e eu estava na porta da casa [...], eu olhando para a rua, vi aí chegando do nada, já abrindo a viatura, entendeu?, os três ‘policial’ já chegou me abordaram, me enquadrando, colocando a mão no pescoço, entendeu?, já levando eu para o quarto e pegando, falando que tinha uma denúncia no meu nome, que já sabia que eu tinha pegado mercadoria, pá, e falando as coisas, eu peguei e falei para ele que não, que não mexo com esses ‘trem’, entendeu?, realmente não foi pego nada comigo ali na casa...

Juiz: O senhor não mexe....

T: Eles têm rixa comigo não é de agora, entendeu?

Juiz: Mas o senhor responde a três processos por tráfico, então o senhor mexe com isso aí, né?, mas e aí o senhor jogou essa droga no chão mesmo?

R: Não, não joguei não.

Juiz: E foi encontrado droga na sua casa ou não?

R: Eles ‘apareceu’ com a droga ali no momento de me levar, entendeu?, nenhum momento apareceu droga ali.
[...]
(Id.
203503257 - pág. 1).

Ao reverso do aduzido no apelo, não há ilegalidade na busca domiciliar.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima especificando o endereço e o apelido do individuo que traficava no bairro e, por conta disso, realizou rondas nas imediações do local.

No dia dos fatos, os policiais presenciaram o momento em que o réu saiu da residência.

Ao perceber a presença da viatura, ele dispensou o objeto que trazia nas mãos - que constou-se tratar de cocaína - e tentou fugir, mas foi contido em seguida.

Por conta disso, os policiais realizaram buscas na residência dele e, no esconderijo indicado por Edemilson, acharam mais drogas, além de uma balança de precisão, e papéis contendo nomes e valores.

A respeito do acontecido,
Almir Souza dos Santos explicou para o Juiz: “a
nossa equipe, ela recebeu essa denúncia dando conta de que o vulgo Pepeu fazia tráfico de entorpecentes ali no bairro Alto do Parque; dessa vez ele se encontravam em uma residência, uma residência sem portão, só muro na frente, [...] foi feito rondas ali nessas imediações e, ao passar nesse horário em frente à residência, ele estava saindo pelo portão ali como se estivesse indo a algum lugar”.

De acordo com o policial
, “ao perceber a viatura ali, de forma dissimulada, dispensou-lhe um invólucro de sacola; a gente tendo conhecimento já de quem seria ele, o Pepeu, paramos para abordar, ele correu ali para o fundo do quintal, foi acompanhado, um outro policial percebeu que realmente se tratava de porções de substância análoga à cocaína”

Acrescentou que
“fizemos uma busca, localizamos uma balança de precisão no sofá e depois indicado por ele mesmo foi localizado na porta, na parte superior, uma outra porção grande já de substância análoga à cocaína também, escondida na parte superior da porta, entre o metalão, ali, é tipo bem escondida mesmo”.

A dinâmica exposta pela testemunha converge com a narrativa de
Jorge Rondon Junior, no ponto em que declarou: “
a
gente recebeu informação de que o vulgo Pepeu estaria realizando o comércio entorpecente ali em sua residência, em frente à sua residência, fizemos rondas no período vespertino, porém não localizamos ele, aí a noitinha que a gente passou por lá, ele estava lá na frente; quando avistou a guarnição, dispensou algo e foi localizado os entorpecentes, ele correu para o fundo da residência tentando pular o muro, porém foi detido por outro policial”.

A existência de denúncia específica a respeito do tráfico de drogas fomentado pelo réu e do endereço onde atuava, somada à prévia apreensão do entorpecente, que foi descartado por ele na tentativa de fuga, constitui
motivação bastante para a busca domiciliar sem mandado.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] 3. No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de 18h para levar drogas para a "biqueira". Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa, em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104 pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e encontraram o resto da droga.

4. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Destarte, permanecem hígidas as provas produzidas quanto à materialidade delitiva.

O pedido de absolvição, por insuficiência probatória, também não pode ser acolhido.

Não há como ignorar que, desde o primeiro momento, os policiais responsáveis pela ocorrência foram uníssonos em afirmar que, além das porções de cocaína que trazia consigo no momento da abordagem, o réu mantinha em depósito mais entorpecentes e uma balança de precisão.

Nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ao caso, aplicáveis ainda os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Ademais, a localização de apetrecho e a quantidade de cocaína apreendida – 42,25g (quarenta e dois gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína – confirma a intenção comercial.

De acordo com os experts, “
a
dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2g para um homem de 70 kg."; e, para o usuário crônico é possível o consumo diário cinco carreiras de cocaína, totalizando 0,5 gramas) - e também está a indicar a configuração do injusto previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06 - Lição do perito Marcos Passagli e informações prestadas, em feito similar, pela Dra. Adriana Nunes Wolffenbuttel, então Chefe do Laboratório de Perícias e Fotografia do Instituto Geral de Perícias. - 21-11-2011 PUBLIC 22-11-2011 EMENT VOL-02630-01 PP-00117” [...]
(Apelação Crime, No 70050746437, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em: 13-06-2013).

Conquanto o réu insista que o entorpecente foi ‘plantado’ pelos policiais para incriminá-lo, não foram produzidas provas nesse sentido.

Nos autos não há sequer indícios de que havia algum tipo de animosidade entre Edemilson e os policiais que o prenderam.

Além do mais, nem mesmo a esposa do réu, que segundo ele estava na residência quando ocorreram as buscas, foi arrolada para confirmar a versão apresentada por ele.

Saliento que “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap no 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

No contexto, a escusa não autoriza isentá-lo da responsabilidade penal:

[...] Impõe-se manter a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de droga para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de seis porções de maconha (89,14g), encontradas com os apelantes, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-los.
(TJ/MT, N.U 1030914-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

[...] A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados. [...]
(TJ/MT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

O pedido de revisão da pena e de seu regime de cumprimento tampouco pode ser acolhido.

A minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi negada ao réu nos seguintes termos:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado fosse primário e não possuísse registros criminais com trânsito em julgado à época dos fatos, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, porquanto se infere que ostenta uma condenação definitiva pelo delito de roubo majorado – Autos Executivos de n. 2002391-76.2023.8.11.0042/SEEU - Id. 135157596 –, revelando, assim, que não faz jus ao aludido benefício.

Nesse sentido é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]
(Id. 203503270 - Pág. 23).

Pesquisa no Sistema Eletrônico de Execução Unificado demonstra que ele ostenta condenação definitiva na ação penal n. 1004135-31.2020.8.11.0042, por fato anterior ao crime de exame, pois ocorrido em 14-5-2020, que transitou em julgado posteriormente, em 18-8-2023.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
“[...] a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

A circunstância inclusive ensejou o recrudescimento da pena basilar, ante o caráter desfavorável dos antecedentes.

Assim sendo, descabe falar em tráfico privilegiado. Confira-se:

[...] Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes
e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal
. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

[...] Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Na hipótese dos autos, a Corte local, ao negar provimento ao apelo da defesa, expressamente consignou que, além de ser o paciente conhecido traficante no meio policial, ele ostenta maus antecedentes, motivo pelo qual o pedido de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não merece prosperar, uma vez que claramente não atendidos os requisitos legais para a aplicação do benefício. A jurisprudência desta Corte de Justiça é unânime, no sentido de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 834.708/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Por fim, não há ilegalidade no regime fechado estabelecido na sentença, especialmente diante da avaliação negativa da natureza das drogas (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) e dos antecedentes:

[...] Embora a paciente seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 868.383/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

[...] Apesar de primário e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional fechado, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024